Tribunal: TJMT
Processo: 1045203-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045203-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ENEIDE PINTO DA SILVA - CPF: 270.297.431-72 (RECORRIDO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de no
1045203-11.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: ENEIDE PINTO DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDEM UM SALÁRIO-MÍNIMO. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS/MT. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária de servidora aposentada, sob fundamento de cobrança indevida sobre a totalidade dos proventos, em desrespeito ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.

2.

A sentença reconheceu o direito à restituição das quantias descontadas indevidamente a partir de junho de 2020, limitando a base de cálculo da contribuição ao que ultrapassasse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

3.

O recurso impugna a sentença quanto à legitimidade do desconto, à existência de déficit atuarial e à incidência dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria que excedem um salário-mínimo, diante de alegado déficit atuarial do RPPS-MT; (ii) estabelecer se a legislação estadual que prevê essa forma de cobrança está em conformidade com a Constituição Federal; (iii) determinar se há direito à restituição dos valores descontados com base em legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Constituição Federal, em seu art. 149, § 1o-A, incluído pela EC no 103/2019, autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos que superem o valor de um salário-mínimo quando houver déficit atuarial no regime próprio de previdência social.

4.

A Lei Complementar estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020, prevê expressamente que, em razão do déficit atuarial do RPPS-MT, a base de cálculo da contribuição dos inativos é a parcela dos proventos que exceda um salário-mínimo.

5.

A existência de déficit atuarial no RPPS-MT é reconhecida como fato notório e encontra respaldo na exposição de motivos da LC no 654/2020 e em manifestações do Poder Executivo Estadual, não sendo exigida comprovação técnica individualizada em cada demanda.

6.

O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, sendo legítimas alterações na base de cálculo da contribuição, desde que respeitados os preceitos constitucionais.

7.

A alegação de direito adquirido ao regime anterior que limitava a contribuição apenas ao que excedesse o teto do RGPS não subsiste diante da superveniência de norma constitucional autorizadora e de legislação estadual compatível com a Constituição.

8.

A sentença de primeiro grau deve ser reformada para reconhecer a legitimidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que excede um salário-mínimo, nos moldes da legislação estadual vigente a partir de 21/08/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria de servidores estaduais inativos pode incidir sobre a parcela que excede um salário-mínimo quando comprovado déficit atuarial no RPPS.

2.

A legislação estadual do Mato Grosso que prevê essa forma de cobrança está em conformidade com os arts. 40, § 18, e 149, § 1o-A, da Constituição Federal.

3.

A existência de déficit atuarial pode ser presumida com base na edição de norma estadual específica, sendo desnecessária prova pericial individual.

4.

Não há direito adquirido à isenção ou à base de cálculo anterior da contribuição previdenciária diante da superveniência de norma constitucional e legislação local compatível.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 18 e 21 (revogado), e 149, § 1o-A; EC no 103/2019, arts. 9o, § 4o, 11 e 36, II; LC/MT no 202/2004, art. 2o, II e § 5o; LC/MT no 654/2020; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023, DJE 17.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir, em favor da autora, a título de contribuição previdenciária, a diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar no 202/2004, em seu art. 2o, II, relativamente às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes: “a) a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; b) a existência de déficit atuarial no RPPS-MT, o que autorizaria a incidência da contribuição sobre valores que excedem um salário mínimo; c) a constitucionalidade dos descontos, com fundamento no art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal e nas Leis Complementares Estaduais de regência; e d) que os juros de mora devem incidir apenas após o trânsito em julgado.”

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, o ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em acolhimento. Embora a MTPREV possua autonomia administrativa e financeira, o Estado permanece como ente instituidor e regulamentador do regime previdenciário, razão pela qual detém legitimidade para figurar no polo passivo de demandas dessa natureza.

A reclamante, servidora pública aposentada, ingressou com a referida ação alegando que vem sofrendo descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, em afronta ao art. 40, § 18, da Constituição Federal. Requereu, em síntese, a declaração de inexigibilidade dos descontos sobre a totalidade dos proventos, a aplicação do limite estabelecido no referido dispositivo constitucional e a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

A sentença julgou procedente o pedido, para que a contribuição previdenciária incida sobre 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente recurso, reiterando os argumentos da defesa e pugnando pela reforma da sentença.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença recorrida merece reforma, como passo a expor. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de descontos de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria ajuizada por Eneide Pinto da Silva contra o Estado de Mato Grosso e MTPREV, aduzindo ser servidora aposentada do Estado de Mato Grosso no cargo de Apoio Administrativo do Poder Executivo Básica, ao que a partir de junho de 2020, começou a ser descontada a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos.

Assim, busca que seja declarado a ilegalidade do desconto sobre a totalidade dos seus proventos, aplicando-se o disposto do art. 40 § 18 da Constituição Federal, a fim de que o desconto previdenciário incida apenas sobre o que superar o teto da previdência social e restituição dos valores descontados indevidamente.

Os requeridos, em contestação, arguiram prejudicial de mérito de prescrição e preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estaduais compete exclusivamente à autarquia MTPREV, instituída pela Lei Complementar Estadual no 560/2014. No mérito, pugnaram pela improcedência dos pedidos.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95.

Inicialmente, esclareça-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução do pleito, dispensando instrução, de modo que, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

No que concerne à prescrição, a jurisprudência sustenta que não se aplica ao direito substantivo em obrigações de trato sucessivo, restringindo-se apenas às prestações vencidas anteriores ao quinquênio precedente à propositura da ação, conforme disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 e na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, de se ver que, apesar da autonomia conferida à MTPREV, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais do TJMT quanto à legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em demandas dessa natureza. Ademais, trata-se do ente responsável pela instituição e regulamentação do regime previdenciário, o que justifica sua permanência no polo passivo.

Perpassadas as preliminares, segundo consta na petição inicial, a autora alega ser servidora aposentada do Estado de Mato Grosso, ao que a partir de junho de 2020, o requerido passou a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos seus proventos, violando o disposto no artigo 40, § 18, da Constituição Federal.

Com efeito, a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões está regulamentada no § 21, do art. 40, da Constituição Federal, nos seguintes moldes:

Art. 40. (...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

(...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Assim, a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. Entre as diversas alterações normativas, tem-se que, no que pertence ao caso em comento, o seu artigo 9o, §4o, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, prevê que:

Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Enquanto o artigo 11, da referida EC no 103/2019, dispõe o seguinte sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento). § 1o A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

Observa-se, ademais, que a EC no 103/2009 revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, acrescentado anteriormente pela EC no 47/2005, o qual autorizava a imunidade tributária em relação à contribuição previdenciária ao contribuinte portador de doenças graves, incidindo sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Porém, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o art. 36, inc. II, da EC no 103/2019, condicionou a revogação do § 21 do artigo 40 da CF à publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo que a referende integralmente, cabendo a cada ente federativo legislar para conferir eficácia ao art. 35, inc. I, alínea a, da supramencionada emenda.

(...)

No mesmo sentido, o art. 2o, II, da Lei Complementar estadual no 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar estadual no 654/2020, assim estabelece:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I – (...).

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.

(...)

Vale destacar que, ante a omissão legislativa ocorrente com a edição da LC 654/2020, permaneceu aplicável a antiga disposição legal (LC 524/14), até que houvesse o referendo por algum ato legislativo local de iniciativa do Poder Executivo, o que só veio a ocorrer com a edição da EC Estadual n.o 92/2020, em data de 21/08/2020, de onde assim restou descrito no artigo 5o:

Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Desse modo, passou-se a aplicar a incidência da alíquota de 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário-mínimo, já que vigente o § 5o inserido no artigo 2o da LC 202/2004, a saber:

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020).

Portanto, ao seguir a ordem cronológica da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e das Leis Complementares do Estado de Mato Grosso no 202/2004, no 524/2014 e no 700/2021, é possível identificar a seguinte linha no tempo:

Período 1, até 2/01/2014 (LCE 524/2014): não há incidência da contribuição previdenciária sobre os inativos por falta de regulamentação estadual.

Período 2, de 02/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar a dobra do teto do Regime Geral.

Período 3, de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 4, a partir de 10/08/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do Regime Geral.

Dessa maneira, considerando que a demanda foi ajuizada em 30/06/2025 e tendo em vista o prazo prescricional de cinco anos efetuarei a análise de eventual diferença na contribuição previdenciária somente a partir de 30/06/2020.

Dito isso, consta nos autos os holerites dos anos de 2020 a 2025, na qual a autora alega que houve desconto da contribuição previdência em valores superior ao devido.

Ressalta-se ainda que a contestação apresentada pelos requeridos não lograram êxito em comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

Dessa forma, diante da tributação equivocada dos proventos da aposentadoria da parte requerente, em desrespeito ao art. 40, § 18, da Constituição Federal, esta tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados, em virtude do descumprimento do disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei Complementar no 202/2004.”

A questão central da presente controvérsia reside na legitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da recorrida, considerando o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal e a legislação estadual pertinente.

A reclamante alega que a cobrança sobre a totalidade dos proventos é indevida, devendo incidir apenas sobre a parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Contudo, tal alegação não se sustenta diante do arcabouço normativo aplicável ao caso.

Pois bem, a Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 2o, inciso II, que a alíquota de 14% incidirá sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Entretanto, o § 5o do mesmo artigo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso, determinando que, nessa hipótese, a contribuição incida sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

Tal previsão encontra respaldo no art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 103/2019, que autoriza a incidência da contribuição sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo quando houver déficit atuarial.

“Art. 149. (...)

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”

Portanto, a legislação estadual, ao prever a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo em caso de déficit atuarial, apenas exerceu a competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário, em conformidade com a Constituição Federal.

A reclamante questiona a existência de déficit atuarial no RPPS do Estado de Mato Grosso, alegando que tal condição não foi comprovada nos autos. Contudo, tal alegação não merece prosperar
.

Ainda que não tenha sido juntado aos autos um estudo atuarial específico, a existência de déficit no RPPS de Mato Grosso é fato notório e amplamente divulgado, inclusive na Mensagem encaminhada pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa quando da aprovação da Lei Complementar no 654/2020.

Ainda, a própria Lei Complementar no 654/2020, ao alterar a Lei Complementar no 202/2004, faz expressa menção ao déficit atuarial como justificativa para a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade da cobrança previdenciária sobre o valor que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO - VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (TJMT - N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, , MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Ademais, a recorrida alega que possui direito adquirido ao regime previdenciário vigente à época de sua aposentadoria, o qual previa a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS. Contudo, tal argumento não se sustenta.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo lícita a alteração das alíquotas e bases de cálculo de tributos, desde que observados os princípios constitucionais tributários.

Nesse sentido, a Emenda Constitucional no 41/2003, que permitiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão, já foi objeto de análise pelo STF, que reconheceu sua constitucionalidade, afastando a alegação de ofensa ao direito adquirido.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido ao regime previdenciário anterior, sendo legítima a aplicação da Lei Complementar no 654/2020, que alterou a base de cálculo da contribuição em razão do déficit atuarial do RPPS estadual.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026